Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MP. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. ALEGAÇÃO DE DANOS OCASIONADOS EM VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impõe-se a condenação dos réus quanto o conjunto probatório é coerente e harmônico, apto a comprovar a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal praticada contra militar no exercício da função, resistência e desacato.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, concorde com os demais elementos de prova, entre eles os laudos das lesões constatadas nos policiais, não contraditado ou desqualificado, resultam merecedores de fé na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções.
3. “O crime de dano é de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Para reconhecimento de sua materialidade, imprescindível a realização de exame pericial (art. 158 do Código de Processo Penal). Somente em casos singulares, a perícia pode ser substituída por outros meios de prova (art. 167 do Código de Processo Penal), desde que se comprove, em decisão fundamentada, que os resquícios do crime despareceram ou, ainda, se as circunstâncias do delito não permitirem a confecção do laudo...” (Acórdão 1192656, 20171210040367APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: 402 - 419).
4. Inviável a condenação dos réus pelo crime de dano qualificado, quando ausentes os laudos periciais comprovando os danos supostamente ocasionados nas viaturas policiais ou mesmo qualquer justificativa para a não realização do exame pericial na hipótese.
5. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.